Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706199-39.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF D E C I S Ã O A solicitação de inscrição para a realização de sustentação oral deve ser feita após a inclusão do processo em pauta de julgamentos. No caso em análise, conforme certificado no ID 33724738 pela d. Secretaria da Turma, o processo não foi incluído em pauta, razão pela qual indefiro o pedido de ID 33683034. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator